Tribunal: TJSP
Processo: 2226735-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DO GRAVAME – DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DO GRAVAME – DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados;
- Aqui, A baixa do gravame do veículo poderá, de fato, ser irreversível, além de eventualmente prejudicar o andamento das investigações criminais em curso na ação penal.
RECURSO IMPROVIDO